Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705933-64.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON JOSE DE FIGUEIREDO APELADO: MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Edilson José de Figueiredo contra a sentença da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de rescisão de contrato com pedido de busca e apreensão proposta em desfavor de Maurício de Moura Vasconcelos Júnior, homologou o pedido de desistência da ação, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios (ID no 32164500). 3. O apelante, Edilson José de Figueiredo, não providenciou o preparo, mas pleiteada a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Embora tenha juntado alguns documentos em seu recurso, há informações incompletas. O apelante junta, por exemplo, parte de sua carteira de trabalho, na qual estaria desempregado desde 2007, mas não demonstra como sobreviveu nesses quase 15 anos. Além disso, apresenta extratos bancários incompletos. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Edilson José de Figueiredo, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Com a juntada dos documentos, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Maurício de Moura Vasconcelos Júnior, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO